Tribunal: TJMT
Processo: 1021229-97.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1021229-97.2017.8.11.0041 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ (ID 56802453 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ)
Agravante : MARILENE DA SILVA BATISTA
Agravado : BANCO BRADESCARD S.A.
Número do Protocolo : 1021229-97.2017.8.11.0041
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARILENE DA SILVA BATISTA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, vinculado ao Id. no 54160458, que, nos autos do Recurso de Apelação Civil no 1021229-97.2017.8.11.0041, interposto pela agravante contra BANCO BRADESCARD S.A., à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios fixados em sentença para 20% do valor atualizado da condenação.
A agravante objetiva a reforma do acórdão agravado para que seja dado integral provimento ao seu apelo, e, assim, majorado o valor indenizatório fixado em sentença para R$ 10.000,00 (cf. Id. no 56802453).
O agravado ofertou contrarrazões, dando combate aos argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 59913471).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Sobre o cabimento do agravo interno, o artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil prevê que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal” (grifei).
No mesmo sentido, o caput do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que o agravo interno é cabível apenas contra decisão do relator do recurso ou processo de competência originária:
“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.”
Sendo assim, considerando que tanto o Código de Processo Civil (art. 1.021) como o Regimento Interno do TJMT (art. 134-A) não contemplam a interposição do agravo interno contra decisões colegiadas, mas sim, e tão somente, contra as monocráticas prolatadas pelo relator, é absolutamente inadequado o manejo do presente recurso para atacar o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1021229-97.2017.8.11.0041 (cf. Id. no 54160458), sendo, pois, incabível o seu conhecimento.
A propósito, são os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves ao dissertar sobre o tema:
“Nos termos do art. 1.021, do Novo CPC, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, ou seja, para o órgão colegiado que teria proferido o julgamento colegiado caso não tivesse ocorrido o julgamento unipessoal pelo relator.
Por razões de facilitação procedimental ou urgência da situação o relator recebe de forma delegada do órgão colegiado a competência para a prolação de decisão, ou seja, o poder de decidir legitimamente. O relator nesses casos atua como um ‘porta-voz avançado’ do órgão colegiado, sendo elogiável a previsão genérica do art. 1.021, caput, do Novo CPC, no sentido de sempre permitir, por meio do agravo interno, que o órgão colegiado delegante do poder possa rever a decisão do órgão que atuou com poder delegado, no caso, o relator. (...)
Ainda que a atuação mais frequente dos tribunais seja o julgamento de recursos, não se pode esquecer de sua atuação no julgamento de reexame necessário e dos processos de sua competência originária. Como o caput do art. 1.021 do Novo CPC não faz qualquer distinção, o agravo interno será cabível quando houver decisão monocrática do relator em julgamento de qualquer espécie de recurso, ação ou reexame necessário (...).” (Grifei – In Novo Código de Processo Civil comentado – Salvador: Ed. JusPodvm, 2016, p. 1706/1707).
Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c o art. 1.021, caput, do CPC, e no art. 51, I-B, c/c o art. 134-A, caput, do Regimento Interno do TJMT, não conheço do presente recurso de AGRAVO INTERNO, porque manifestamente inadmissível.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cumpridas as providências de praxe, devolvam-se os autos à instância de origem.
Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator